Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700133-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRINQUEDOTECA TIA DOCINHO LTDA. REU: ANA KAROLLYNE DE PAULA, MARCELO DE SOUZA PEREIRA, M. F. D. P. P. D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por BRINQUEDOTECA TIA DOCINHO LTDA em desfavor de ANA KAROLLYNE DE PAULA e outros. Compulsando os autos, verificou-se que a empresa autora não apresentou o comprovante de recolhimento das custas iniciais, formulando, entretanto, pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 67637059). Intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica (ID 68045693), juntou apenas declaração unilateral (ID 68431105), sem a apresentação de elementos objetivos que demonstrassem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ademais, ao analisar os autos de origem, verifica-se que a ação subjacente foi ajuizada contra a empresa de CNPJ 28.473.576/0001-95, enquanto os documentos apresentados na presente Ação Rescisória referem-se ao CNPJ 14.304.477/0001-75, o que gera inconsistência na identificação da legitimidade ativa. Diante disso, o pedido de gratuidade judiciária foi indeferido, sendo concedido prazo de cinco dias para que a parte autora efetuasse o recolhimento das custas processuais (ID 68566026). Contudo, a autora não realizou o pagamento das custas, limitando-se a alegar que a empresa identificada pelo CNPJ 28.473.576/0001-95 encontra-se sem atividades, pois sua proprietária mudou-se para o Estado de São Paulo, onde constituiu nova pessoa jurídica, com CNPJ diverso (ID 68849901). Tal circunstância, todavia, não dispensa a observância das regras processuais pertinentes. Decido. Nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil, é pressuposto específico da Ação Rescisória o recolhimento do depósito prévio, sob pena de indeferimento da inicial. Ademais, o art. 290 do mesmo diploma legal determina que o juiz deve determinar o cancelamento da distribuição do feito caso não haja o pagamento das custas no prazo concedido. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência: "Ementa: Processual civil. Agravo interno. Ação rescisória. Petição inicial indeferida. Depósito prévio. Não recolhimento. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno contra r. decisão que indeferiu a inicial de ação rescisória, por ausência do depósito prévio previsto no art. 968 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está correto o indeferimento da inicial da ação rescisória por ausência de depósito prévio. III. Razões de decidir 3. O depósito prévio no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa é pressuposto da ação rescisória (art. 968, II, e § 3o, do CPC) e tem a finalidade de resguardar a excepcionalidade da via rescisória, desestimulando o ajuizamento de ações infundadas. 4. Não obtida a gratuidade de justiça, a parte deve realizar o depósito no prazo consignado, e somente em casos excepcionais é permitido o recolhimento de forma diferida, o que não ocorre na espécie. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 968, II, e § 3o.” (0709508-20.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, DJe: 18/12/2024.)-g.n. Ante o exposto, e com amparo no §3o do art. 968 do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2025 14:05:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador